Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-75.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001245-75.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MAGNA APARECIDA DIAS DE MOURA - CPF: 973.908.286-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IANARA LIMA NUNES - CPF: 040.552.971-65 (TERCEIRO INTERESSADO), STELA CAROLINE LIMA FREITAS NUNES - CPF: 061.334.911-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21, DA LEI N. 3.688/41). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SOGRA CONTRA NORA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO DE LESÃO. APLICABILIDADE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. TEMA 1.333/STJ. INDENIZAÇÃO EM VALOR MÍNIMO EM FAVOR DA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA. TEMA 983/STJ E ENUNCIADO 14-A, DA TCCR/TJMT.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou a ré/apelante à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de um salário mínimo à vítima, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência da Lei n. 11.340/06. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, afastamento da incidência da Lei Maria da Penha e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, além da exclusão da indenização fixada.

II. Questão em discussão:
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se o caso configura violência doméstica e familiar nos moldes da Lei n. 11.340/06; (iii) determinar se é cabível a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP à contravenção de vias de fato; (iv) examinar a legalidade da fixação de indenização mínima por dano moral à vítima.

III. Razões de decidir:

1. A contravenção de vias de fato admite prova oral como meio suficiente de comprovação, sendo desnecessário o laudo pericial, ante à natureza da infração que, frequentemente, não deixa vestígios.

2. A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial, é firme, coerente e colhida sob contraditório, autorizando a condenação.

3. A agressão perpetrada pela sogra contra a ex-nora, após discussão com o filho, em ambiente residencial e durante a madrugada, configura típica violência doméstica e familiar, com base em relação de afinidade, nos moldes do art. 5o da Lei n. 11.340/06.

4. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP é possível nas contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar, conforme fixado no Tema 1.333 do STJ, desde que o fato tenha ocorrido antes da vigência da Lei n. 14.994/24, que incluiu o § 2o ao art. 21, da LCP aplicando pena mais grave (em triplo) à conduta praticada contra a mulher por razões do sexo feminino.

5. Conforme Tema 983/STJ e Enunciado n. 14-A, da TCCR/TJMT é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Constando da inicial acusatória requerimento expresso para arbitramento de valor em favor da vítima, não há razões para excluir a condenação nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A prova oral colhida sob contraditório, especialmente a palavra da vítima corroborada por testemunha, é apta a fundamentar a condenação por vias de fato, mesmo sem laudo pericial. 2. A agressão praticada por sogra contra nora configura violência doméstica e familiar quando presente vínculo de afinidade e motivação decorrente de relação familiar. 3. A agravante do art. 61, II, "f", do CP incide em contravenções penais (como ameaça ou vias de fato), com exceção das vias de fato na modalidade do § 2o do art. 21 da Lei de Contravenções Penais praticadas após a entrada em vigor mediante a Lei n. 14.994/24. 4. É válida a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais decorrentes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que sem instrução probatória específica”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 arts. 5o e 41, da Lei n. 11.340/06; arts. 2o e 61, II, “f”, do CP; art. 387, IV, do CPP; art. 5o, XL, da CF/88. Resolução n. 492/2023, do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– Temas 983 e 1.333; Súmula 600; AgRg no AREsp n. 1422430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 13/08/2019; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 27/04/2023;
TJMG
– APR: 10334180014469001, Rel. Âmalin Aziz Sant'Ana, 9a Câmara Criminal, j. em 03/08/2022; CJ: 5005359-51.2022.8.13.0351, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9a Câmara Criminal Especializa, j. em 04/10/2023.
TJRN
– CJ: 0800662-59.2024.8.20.0000, Rel. João Batista Rodrigues Reboucas, Tribunal Pleno, j. em 01/03/2024.
TJMT
– Enunciado 14-A, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAGNA APARECIDA DIAS DE MOURA

contra sentença prolatada pelo Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando-a à
pena de

18 (dezoito) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como o
pagamento de

1 (um) salário mínimo
vigente na época do pagamento
a título indenizatório em favor da vítima
, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, com incidência das disposições da Lei n. 11.340/06, conforme decisão que se vê no Id. 334599363.

Em suas razões recursais (Id. 334599368) a defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de que os elementos constantes nos autos são frágeis e imprecisos, destacando que a principal testemunha ouvida (prima da vítima) possui vínculo de afetividade com a ofendida, devendo sua fala ser recebida com reservas, especialmente por a conduta ter sido negada veementemente pela ré/apelante.

Alega, ainda, a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, por ausência de violência baseada no gênero, sustentando que o conflito teve origem patrimonial, não havendo qualquer motivação discriminatória. Em razão disso, requer o afastamento das disposições da Lei n. 11.340/06, bem como da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, que elevou a pena da ré/apelante na segunda fase da dosimetria, culminando na readequação da pena ao seu patamar mínimo caso não se entenda pelo acolhimento da tese de absolvição.

Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em um salário-mínimo, alegando ser incabível a fixação de valor reparatório em sede penal quando ausente violência de gênero ou dano
in re ipsa
(presumido).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 334599370).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento recursal e manutenção integral da sentença (Id. 339761366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

Na data de 07 de fevereiro de 2021
, em residência particular, localizada na Zona Rural, BR 174 (10 km depois da PRF, entrada à esquerda) nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
MAGNA APARECIDA DIAS DE MOURA, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua ex-nora, S. C. L. F. N., em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por ter agido em concurso com seu filho Paulo Wagner, ex-companheiro da vítima, além do vínculo familiar por afinidade
.

(...).

Na data dos fatos,
por volta das 01h00min
,
Paulo
, filho de Magna, e ex-companheiro de S.,
foi até a fazenda em que a vítima residia e, após uma discussão relacionada ao aparelho telefônico que a vítima teria ganhado de sua ex-sogra, Paulo ligou para sua mãe, ora indiciada, que se dirigiu até o local
.

No local,
a vítima estava acompanhada de seu irmão e sua prima Ianara
.

Salienta-se que,
no momento em que a denunciada chegou no local, a vítima estava no interior da residência, e seu filho Paulo do lado de fora, oportunidade em que a implicada passou a forçar a maçaneta da porta da residência, chamando pela vítima
.

No momento em que S. abriu a porta da casa,
a implicada foi em direção a ela e desferiu um golpe conhecido como “gravata”, vindo a segurar a vítima pelo pescoço, sendo que foi preciso que sua prima Ianara e o seu irmão ajudassem a vítima a se desvencilhar das agressões perpetradas por Magna
.

Extrai-se dos autos, ainda, que Paulo, ex-companheiro de Stela, ofendeu a vítima, proferindo-lhe xingamentos, tais como “Puta”, além de ter segurado o braço da vítima para pegar o celular. (grifos meus) (Id. 278359392).

Por esses fatos a apelante foi denunciada pela prática das condutas previstas no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato), com implicações da Lei n. 11.340/06, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenada nos termos da denúncia, à
pena de

18 (dezoito) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como o
pagamento de

1 (um) salário mínimo
vigente na época do pagamento,
a título indenizatório em favor da vítima
.

A defesa sustenta a reforma integral da sentença condenatória, para absolver a ré/apelante, ao argumento de insuficiência probatória e necessidade de incidência do princípio
in dubio pro reo
ou, não sendo o esse o entendimento, o afastamento da incidência da Lei n. 11.340/2006, por entender inexistente contexto de violência doméstica e de gênero no caso em tela, bem como a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP e, por fim, a revogação ou ao menos a redução do valor fixado a título de indenização mínima em favor da vítima.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

I – Da alegada insuficiência probatória e do princípio
in dubio pro reo
:

A defesa sustenta que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima e de testemunha (prima da vítima), sem comprovação idônea da materialidade, notadamente ante a ausência de laudo de lesões, o que imporia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A tese não procede, pois a materialidade da contravenção de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41) encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.36194 (Id. 334598015 – p. 10-12), Termos de Declarações (Id. 334598015 – p. 13-15 e 25-26) e relatório policial (Id. 334598015 – p. 58-60), além da prova oral produzida sob o crivo do contraditório (Id. 334599361).

Acrescento que houve deferimento de medidas protetivas em favor da ofendida determinando que a ré/apelante e seu filho se afastassem do lar ou local de convivência, proibição de aproximação da vítima e seus familiares, bem como qualquer tipo de contato (Id. 334598015 – p. 86-87).

Importa lembrar que o tipo em exame tutela a integridade física em nível de mera agressão, sem exigência de resultado lesivo. Exatamente por isso, o exame de corpo de delito, embora possível, não é imprescindível à comprovação da infração, pois, por sua própria natureza, as vias de fato podem não deixar vestígios.

No caso em tela a vítima
S. C. L. F. N.
relatou em juízo que após discussão com o ex-companheiro Paulo a respeito de um aparelho celular, quando logo em seguida a ré/apelante, sua sogra, chegou no local (residência da ofendida), passou a bater à porta e, quando esta abriu, foi agarrada pelo colarinho e enforcada (“gravata” no pescoço), sendo a agressora contida apenas com a intervenção do irmão da vítima.

A testemunha presencial
Ianara Lima Nunes
, prima da vítima, confirmou em juízo que viu a apelante agarrar a vítima pelo pescoço, aplicando-lhe a referida “gravata”, sendo necessário intervenção de terceiro para separar as partes, registrando, inclusive, que foram percebidas marcas no pescoço da vítima em razão da ação da acusada.

Ambos os depoimentos foram colhidos em audiência, de forma coerente entre si, sem contradições relevantes, e descrevem quadro compatível com a dinâmica típica de violência doméstica, inclusive em razão do histórico de agressividade do ex-companheiro e da necessidade de medidas protetivas posteriormente deferidas em favor da vítima. Vejamos:

(...)
eu o Paulo tínhamos nos separado e ai ele foi na fazenda dizendo que queria se despedir
e ele era muito agressivo chegou assim lá, assim, do nada, eu falei que não queria e
nesse dia estavam só eu meu irmão e a Ianara em casa
(...) eu fui lá fora e
ele disse que só queria um abraço de despedida
(...)
eu abracei ele e pedi pra ele ir embora. Ele me pediu o celular
, dizendo que a mãe dele que havia pago o celular e que ele
queria esse celular de volta
(...) falei que eu ia resetar e daí eu devolveria pra ele o celular. Com isso ele começou a ficar nervoso eu entrei e ele já entrou atrás, sem que eu autorizasse (...) ele saiu eu tranquei a porta com medo que ele entrasse de novo (...)
passado um pouco chegou os pais dele e a mãe dele começou a forçar a maçaneta da porta
(...)
eu abri a porta e ela já me puxou pelo colarinho e me enforcou
. Nisso eu comecei a ficar sem ar e minha prima viu e chamou
meu irmão
, que
foi quem tirou ela de cima de mim
(...) eu
fiquei com medo e fiz um B.O. contra ela
(...) o filho dela não aceitava o término
fiquei como medo dela também fazer algo contra mim daí que optei pela medida protetiva
(...) depois disso ela não mais me incomodou. (...)
foi muito rápido (...) se meu irmão não tivesse tirado ela (...) ela foi mesmo com a intensão de me machucar
(...). (grifos meus) (vítima
S. C. L. F. N.
, relatório de mídias – Id. 334599361).

(...) eu lembro que
ele chegou já era de madrugada na fazenda dizendo que queria pegar o celular
(...) eles discutiram (...) daí
passou um pouco a Magna chegou e minha prima saiu na porta e dai a Magna agrediu ela puxando pelo pescoço
(...) o Paulo estava bêbado e agressivo, xingando ela antes da Magna chegar (...)
A Magna já chegou e assim que ela abriu a porta já partiu pra cima dela, puxando ela pra dar a gravata nela
(...)
estava na casa eu ela e o irmão dela (...) eu vi de longe (estava na sala) ela partindo pra cima da minha prima
(...). (grifos meus) (testemunha
Ianara Lima Nunes
, relatório de mídias – Id. 334599361).

Registre-se, por oportuno, que a circunstância de a testemunha
Ianara
ser prima da vítima e com ela manter estreito vínculo afetivo não é bastante, por si só, para infirmar a credibilidade de suas declarações. Ao revés, em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, é justamente a rede de parentes e pessoas próximas que, em regra, presencia ou toma conhecimento direto dos fatos, razão pela qual a jurisprudência pacificou-se no sentido de que o parentesco não torna a testemunha suspeita nem automaticamente parcial, cabendo ao julgador aferir, à luz do conjunto probatório, eventual má-fé ou interesse direto no desfecho da causa.

No caso em tela, a narrativa de
Ianara
mostra-se harmônica, coerente e convergente com a palavra da ofendida, sem revelar contradições internas nem animosidade prévia específica em relação à acusada, inexistindo qualquer elemento objetivo que autorize concluir ter ela falseado a realidade para favorecer a parente em detrimento da ré.

Em juízo a ré/apelante permaneceu em silêncio (relatório de mídias – Id. 334599361). Contudo, em sede policial, embora negado ter aplicado uma gravata admitiu que se dirigiu de madrugada à casa da ofendida bateu à sua porta e quando esta foi aberta, a puxou pela camisa trazendo a ofendida para fora da residência (Id. 334598015 – p. 44-46).

A negativa genérica da ré/apelante permanece isolada no conjunto probatório, desprovida de elementos que a corroborem, limitando-se a afirmar que não teria agredido a vítima, sem apresentar justificativa plausível para o relato convergente da ofendida e da testemunha ouvidas sob o crivo do contraditório.

Em matéria de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando colhida sob o crivo do contraditório, de forma firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, podendo, inclusive, fundamentar a condenação.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, especialmente em casos em que a dinâmica dos fatos ocorre sem a presença de múltiplas testemunhas, bem como no sentido de que a ausência de laudo pericial não impede a condenação quando a prova oral é segura e harmônica quanto à autoria e à dinâmica do fato. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL.
VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
In casu
, a vítima compareceu para registro da ocorrência da agressão física
somente duas semanas após o evento.
A conclusão dos julgadores a respeito da materialidade da contravenção de vias de fato decorreu, portanto, da análise de elementos probatórios colhidos nos autos
:
interrogatórios
, fotos e mensagens enviadas pelo réu. 2.
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1.422.430/SP 2018/0345744-0, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - Sexta Turma, j. em 13/08/2019, Data de Publicação: DJe 26/08/2019) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIAS DE FATO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - VIAS DE FATO - LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE
- DELITOS FORMAIS. - Havendo elementos concretos probatórios demonstrando tanto a autoria quanto a materialidade da contravenção penal de vias de fato, imperioso se manter a sentença condenatória -
A palavra da vítima, se coerente e coesa, tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la - A contravenção de via de fato consiste em agressões que, pela sua natureza, muitas vezes não deixam vestígios, circunstância que, por si só, não desnatura a sua ocorrência, sendo possível que a comprovação dos fatos se faça por outros meios, tornando dispensável o laudo pericial
. (TJMG - APR: 10334180014469001 Rel. Âmalin Aziz Sant'Ana, 9a Câmara Criminal Especializa, j. em 03/08/2022, Data de Publicação: 05/08/2022) (grifos meus).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS, NA FORMA DA LEI N. 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na linha dos precedentes desta Corte, "não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância"
( AgRg no AREsp n. 1.225 .082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 2. Para que fosse possível a análise da pretensão recursal, quanto à absolvição do crime em questão, no caso, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1.946.495/DF 2021/0245402-0, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - Sexta Turma, j. em 27/04/2023, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (grifos meus).

Nessa linha, não há falar em dúvida razoável a justificar a incidência do princípio
in dubio pro reo
. A dúvida que autoriza a absolvição é aquela séria e insuperável, o que não se verifica no caso em tela, onde o conjunto probatório aponta de forma firme para a prática da contravenção pela apelante, tal como reconhecido na decisão de origem.

II - Da alegada não incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006):

A defesa sustenta que os fatos não guardam relação com violência de gênero, tratando-se de mero desentendimento banal em torno de um aparelho celular, o que afastaria a incidência da Lei n. 11.340/06. Aduz, ainda, que o vínculo de afinidade entre a ré/apelante (sogra) e vítima (recém-separada do filho da apelante) não seria suficiente para caracterizar o âmbito de proteção da Lei Maria da Penha.

A insurgência recursal nesse ponto também não prospera.

O art. 5o, da Lei n. 11.340/06 define violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (i) no âmbito da unidade doméstica; (ii) no âmbito da família, compreendida como comunidade de indivíduos aparentados, unidos por laços naturais ou por afinidade; ou (iii) em qualquer relação íntima de afeto, na qual a parte

agressora conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

No caso em tela foi demonstrado que a vítima manteve relacionamento amoroso e convivência sob o mesmo teto com o filho da ré/apelante por aproximadamente 10 (dez) meses, relação esta que, mesmo após o término, manteve laços de afinidade entre sogra e nora, contexto em que se deu a agressão, tanto que esta ocorreu na residência da vítima, à noite, logo após discussão com o ex-companheiro que se dirigiu até o local para exigir a devolução de um aparelho celular supostamente adquirido com recursos da ré/apelante.

A entrada da recorrente na cena, que foi diretamente à ofendida e submetendo-a a constrição física no pescoço revela reação desproporcional, dirigida à mulher que, até então, exercia o papel de parceira afetiva de seu filho, em típico contexto de tensão familiar decorrente do rompimento da relação e da não aceitação do término pelo filho.

A jurisprudência admite, de forma expressa, a incidência da Lei Maria da Penha em conflitos envolvendo sogra e nora, desde que a agressão decorra de motivação de ordem familiar e se situe em contexto de violência de gênero. Ademais, importante registrar que com o advento da Lei n. 14.550/23, que alterou a Lei Maria da Penha, passou-se a estabelecer que a causa ou a motivação dos atos de violência e a condição do ofensor ou da ofendida não excluem a aplicação da Lei

A propósito, perfilhando esse entendimento:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - INOCORRÊNCIA - CRIME DE AMEAÇA -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESENTENDIMENTO FAMILIAR - APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. - Nos termos do entendimento jurisprudencial, ainda que não tenha sido oferecida à denúncia, havendo manifestação judicial reconhecendo incompetência do juízo, impõe-se o processamento do feito, com o escopo de dirimir a controvérsia -
Diante da recente modificação legislativa introduzida pela Lei n. 14.550, de 19 de abril de 2023, responsável por alterar a Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), para fins de reconhecimento da aplicação das normas atinentes ao âmbito doméstico, basta que a situação esteja inserida na unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da motivação da violência praticada ou qualquer outra condição do ofensor, nos termos do artigo 40-A da Lei no 11 .340/06. Desse modo, como os elementos do caderno processual indicam que o caso envolve violência doméstica e familiar, em razão do parentesco existente entre as partes envolvidas (nora e sogra), impõe-se que o processamento e julgamento das medidas é de competência do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher
. (TJMG - CJ: 5005359-51.2022.8.13.0351, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9a Câmara Criminal Especializa, j. em 04/10/2023, Data de Publicação: 04/10/2023) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇAS E LESÕES PRATICADOS CONTRA A EX-COMPANHEIRA. NORMATIVO.
NOVO CONTEXTO NORMATIVO TRAZIDO PELA LEI N. 14.550/2023. MAIOR PROTEÇÃO À MULHER. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO
. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES RECENTES DO PLENÁRIO DO TJRN. - A
partir das recentes alterações na Lei n. 11340/2006, promovida pela Lei n. 14.550/2023, restou cristalizado que, estando configurada alguma das situações previstas no seu art. 5o, é irrelevante a causa ou a motivação dos atos de violência, para a incidência da Lei Maria da Penha
. -
Tal alteração legislativa está em consonância, inclusive, com grande parte do setor doutrinário e jurisprudencial que já entendia no sentido de que todo ato de violência doméstica, familiar e oriunda de relação íntima de afeto contra uma mulher é sempre uma forma de violência baseada no gênero
. (TJRN - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0800662-59.2024.8.20.0000, Rel. JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Tribunal Pleno, j. em 01/03/2024, Data de Publicação: 02/03/2024) (grifos meus).

No caso em tela, o ambiente é de relação familiar preexistente (sogra/nora), agressão ocorrida em residência, histórico de comportamento agressivo do ex-companheiro e necessidade de medidas protetivas, tudo a evidenciar quadro de vulnerabilidade da vítima enquanto mulher no contexto de relações domésticas e familiares, e não de simples discussão patrimonial isolada.

Também é importante acrescentar que nos termos da Súmula 600, do STJ, consolidou o entendimento segundo o qual,
para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), não se exige a coabitação entre autor e vítima
.

Desse modo, mostra-se irrelevante que, à época dos fatos, não mais houvesse convivência sob o mesmo teto já que a relação afetiva entre a vítima e o filho da apelante tinha sido recentemente encerrada, ficando evidenciado que o motivo da agressão, a despeito do pretexto de devolução de aparelho celular, evidenciou insatisfação com término do vínculo familiar, inserindo-se na dinâmica de violência de gênero.

Também não procede o argumento de que, por ser a agressora mulher (sogra), não se poderia falar em violência de gênero. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em reconhecer que o sujeito ativo da violência doméstica pode ser homem ou mulher, pois o elemento distintivo é a condição de vulnerabilidade da vítima mulher, no âmbito das relações domésticas, familiares ou afetivas.

Diante desse quadro fático-jurídico, correta a sentença ao reconhecer a incidência da Lei n. 11.340/06.

III – Do almejado decote da agravante do art. 61, II, “f”, do CP:

A defesa almeja a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos da violência doméstica de gênero ou de que haveria
bis in idem
em relação à incidência da Lei Maria da Penha.

O pleito não merece acolhida.

O art. 61, II, “f”, do CP, prevê como circunstância agravante a prática do crime
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
.

No caso em apreço, evidencia-se que a contravenção de vias de fato foi praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito de relação de afinidade (sogra x nora), incidindo, por conseguinte, a agravante em questão.

O fato de se tratar de contravenção penal não impede a aplicação da agravante. Tanto que em recente precedente qualificado (trânsito em julgado em 30/09/2025), a Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp 2.186.684/MG firmou tese (Tema 1.333) no sentido de que
a agravante do art. 61, II, “f”, do CP é aplicável às contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica contra a mulher
, ressalvadas apenas as hipóteses em que a própria Lei das Contravenções Penais preveja tratamento específico, sob pena de
bis in idem,
o que não é a hipótese dos autos.

A exceção feita pelo STJ diz respeito, especialmente, à contravenção de vias de fato
após a introdução do § 2o ao art. 21 da LCP pela Lei n. 14.994/24
, que criou causa especial de aumento de pena para as vias de fato praticadas em contexto de violência doméstica, de modo que, para os fatos sob a vigência dessa nova disciplina, a incidência cumulativa da agravante genérica poderia redundar em
bis in idem
.

Ocorre que no caso em análise, os fatos remontam a 07/02/2021, portanto, anterior à referida alteração legislativa, quando inexistia a causa de aumento específica introduzida pela Lei n. 14.994/24. Após essa alteração legislativa, o art. 21, § 2o, da LCP passou a contar com a seguinte redação:

§ 2o. Se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A do Código Penal, aplica-se a pena em triplo.

A lei foi sancionada em 09/10/2024 e entrou em vigor na data da publicação (D.O.U. de 10/10/2024). Portanto, qualquer fato anterior a 10/10/2024 não pode sofrer esse triplo aumento de pena (mais grave), por força do art. 5o, XL, da CF/88 e do art. 2o do CP (irretroatividade da lei penal mais gravosa).

Antes de 10/10/2024, não existia o § 2o, do art. 21 da LCP. Nessa época, o que se fazia (e o STJ ratificou em sede de recurso repetitivo – Tema 1.333) era aplicar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, às vias de fato praticadas contra mulher em contexto de violência doméstica.

Nessa realidade normativa, não há no caso concreto sobreposição de valorações, sendo plenamente legítima a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP às contravenções de vias de fato praticadas em ambiente de violência doméstica e familiar.

Assim, deve ser mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP tal como reconhecida na sentença, que fixou a pena definitiva em 18 (dezoito) dias de prisão simples, acima do mínimo legal, em patamar proporcional e suficiente às peculiaridades do caso.

IV – Pleito de afastamento da Indenização em favor da vítima:

Quanto à fixação da indenização em favor da vítima, o pagamento no valor de 1 (um) salário terminiomínimo foi estabelecido dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo amparado pelo art. 387, IV, do CPP, em consonância com o pedido do Ministério Público.

A defesa postula o afastamento do valor indenizatório fixado em favor da vítima, argumentando ser incabível a fixação de valor reparatório em sede penal quando ausente violência de gênero ou dano
in re ipsa
(presumido).

O pleito de afastamento da violência de gênero já foi rechaçado em tópico anterior, o que fulmina a pretensão de afastamento do valor indenizatório por esse argumento.

No que pertine ao argumento de ausência de presunção do dano, inexistência de pedido expresso e que a questão deveria ser relegada para esfera cível, razão também não lhe assiste.

De início, verifico que houve pedido expresso na inicial acusatória. Confira-se:

(...) 3)
Requer ainda que, seja fixado valor mínimo a título de reparação dos danos materiais e morais causados pela prática delitiva, à luz do art. 387, IV, do CPP
, a serem elucidados e quantificados por ocasião da instrução processual penal. (grifos meus) (Id. 334598023).

O inciso IV, do art. 387, do CPP dispõe justamente sobre a fixação em valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração por ocasião da prolação da sentença
.

Ademais, a questão dos autos revela que a o fato foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, portanto,
há incidência do Tema 983/STJ
, cuja tese sob a sistemática de recursos repetitivos foi fixada no sentido de que
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Deve-se levar em conta, ainda, no âmbito deste Sodalício o Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR. Vejamos:

14-A.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito. (grifos meus).

Trata-se, pois, de dano moral
in re ipsa
, reconhecido pela jurisprudência em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesses casos, a própria prática da violência física e psicológica, ainda que consubstanciada em contravenção de vias de fato, é apta a gerar abalo à dignidade, à integridade psíquica e ao sentimento de segurança da vítima, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

Ademais, o valor de 1 (um) salário mínimo fixado em primeiro grau se mostra moderado e proporcional à gravidade do fato, não se revelando exorbitante ou desarrazoado. Ao contrário, está em consonância com precedentes jurisprudenciais que, em casos análogos, vêm arbitrando indenização mínima em patamar semelhante em favor de vítimas de violência doméstica.

Diante desse quadro, não há razões para excluir a condenação a título indenizatório arbitrada em favor da vítima.

Com este panorama, inexistindo ilegalidade na condenação e irregularidades na dosimetria da pena aplicada, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Magna Aparecida Dias de Moura
, mantendo por estes e seus próprios fundamentos a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026